Tribunal: TJSP
Processo: 0002318-26.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTELIONATO. Conduta de obter vantagem ilícita induzindo em erro funcionários da empresa concessionária de energia elétrica. Adulteração do relógio medidor. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Infração penal consumada pelo prejuízo de R$ 10.121,26 suportado pela vítima. Prova documental e oral. Dolo evidenciado pelo benefício ilícito obtido pelo réu. Condenação mantida. Pena bem

Ementa:
ESTELIONATO. Conduta de obter vantagem ilícita induzindo em erro funcionários da empresa concessionária de energia elétrica. Adulteração do relógio medidor. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Infração penal consumada pelo prejuízo de R$ 10.121,26 suportado pela vítima. Prova documental e oral. Dolo evidenciado pelo benefício ilícito obtido pelo réu. Condenação mantida. Pena bem dosada. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000920553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002318-26.2017.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante ODAIR
RODRIGUES FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002318-26.2017.8.26.0077 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002318-26.2017.8.26.0077
Comarca: BIRIGUI
Apelante: ODAIR RODRIGUES FERNANDES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 38823
ESTELIONATO. Conduta de obter vantagem ilícita
induzindo em erro funcionários da empresa concessionária
de energia elétrica. Adulteração do relógio medidor.
Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.
Infração penal consumada pelo prejuízo de R$ 10.121,26
suportado pela vítima. Prova documental e oral. Dolo
evidenciado pelo benefício ilícito obtido pelo réu.
Condenação mantida. Pena bem dosada. Sentença mantida.
Apelo desprovido.
1. ODAIR RODRIGUES FERNANDES foi denunciado por
infração ao artigo 171, caput, do CP, porque, do mês de novembro até o dia
05 de dezembro de 2016, na Rua Bahia, no 1042, Jardim Tóquio, comarca de
Birigui, de forma continuada, obteve, para si, vantagem ilícita no valor de
R$ 10.121,26; em prejuízo da CPFL Energia (Companhia Paulista de Força e
Luz), induzindo seus funcionários e mantendo-os em erro mediante fraude.
Regularmente processado, pela r. sentença de fls. 624/633,
acabou condenado, nos termos da denúncia, à pena de 01 (um) ano de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias multa, com
valor unitário no mínimo legal, e substituição da pena privativa de
liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de
serviços à comunidade.
Inconformada recorreu a Defesa, arguindo preliminar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002318-26.2017.8.26.0077 -Voto no
3
nulidade pela oitiva do réu, na fase inquisitiva, sem a presença de
Advogado. Prossegue, insistindo na absolvição por insuficiência de provas.
Articula que a negativa de autoria pelo acusado, as circunstâncias dos fatos
e lacunas na investigação policial impõem a absolvição. Subsidiariamente,
requer a aplicação do artigo 34 da Lei no 9.249/95 ou a redução das penas
ante a reparação do dano (fls. 651/658).
Contrariado o recurso (fls. 665/668), pelo seu desprovimento
foi o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 680/683).
É o relatório.
2. A procedência da ação penal era medida de rigor.
Ab initio, acerca da aplicabilidade da Lei no 9249/95, destaco o
seguinte julgado que bem explicita a falta de natureza tributária do preço
público correspondente à prestação de serviço público por concessionária de
abastecimento de energia elétrica, e assim, a inaplicabilidade do regramento
tributário ao caso dos autos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELO
PAGAMENTO
DO
DÉBITO
ANTES
DO
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
APLICAÇÃO
AOS
PROCESSOS
PENDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Considerando que a natureza
jurídica da remuneração pelo fornecimento de energia elétrica prestado por
concessionária é de tarifa ou preço público, não possuindo caráter tributário, não há
como reconhecer a extinção da punibilidade pelo pagamento do débito antes do
recebimento da denúncia. 2. A alteração do entendimento jurisprudencial aplica-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002318-26.2017.8.26.0077 -Voto no
4
de imediato aos processos pendentes de julgamento, caso dos autos, não havendo
falar em proibição de irretroatividade por não se tratar de mudança normativa. 3.
Agravo regimental desprovido.”(STJ, AgRg no AREsp 1484708/SP, Rel.: Min.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julgamento: 28/04/2020).
Do mesmo modo, a oitiva de ODAIR, no curso do inquérito,
sem a presença de Advogado, não é causa para anulação do processo, pois
nenhum prejuízo houve para o réu, que teve a oportunidade de ser ouvido
novamente em juízo, na presença de seu patrono e dela declinou, tornando-
se revel.
“...4. A alegação de nulidade dos interrogatórios do inquérito policial
sem acompanhamento de advogado tem caráter relativo, o que demanda
demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, mormente se
considerado que tais elementos de prova serão repetidos em solo judicial sob o crivo
do contraditório. (Precedentes)....” (STJ, RHC 110996/MG, Rel.: Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 27/08/2019).
3. No mérito, a condenação era de rigor.
De acordo com a denúncia, em inspeção realizada aos 05 de
dezembro de 2016, técnicos da Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
realizaram inspeção no relógio medidor do imóvel onde situado o
“Supermercado Paulista”, que pertencia ao acusado, e assim constataram a
existência de dois circuitos de corrente abertos, impedindo o registro correto
do consumo de energia, vindo a ser posteriormente apurado o prejuízo de
R$ 10.121,26.
A materialidade do delito é demonstrada pelo boletim de
ocorrência de fls. 04/06, auto de exibição e apreensão de fl. 11, notificação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002318-26.2017.8.26.0077 -Voto no
5
débito e cálculo do consumo irregular de fls. 17/23, laudo pericial de fls.
56/64 e prova oral.
Em juízo, Pedro Donizete Devigo, técnico de recuperação de
energia da empresa CPFL, declarou ter sido o responsável pela inspeção
realizada no local dos fatos, onde constatou violação tanto no lacre da caixa
de proteção quanto da tampa de acrílico, assim verificando dois circuitos de
corrente abertos, os quais impossibilitavam o registro de toda a energia
efetivamente consumida no local. Ali, conversou com a funcionária Nilza, a
qual alegou desconhecer a irregularidade.
Nilza também foi ouvida em juízo, quando disse que, de fato,
trabalha no “Supermercado Paulista” e relatou não ter acompanhado toda a
vistoria realizada.
O réu, por sua vez, tornou-se revel.
Na fase de inquérito, confirmou ser o proprietário do
supermercado, negando ter adulterado o relógio. Alegou que, se existia
algum lacre rompido, deve ter ocorrido em razão do tempo, pois trabalhou
no local por cerca de onze anos, período no qual existiu pouca manutenção
da rede elétrica (fl. 41).
Eis o conjunto probatório e, diante dele, impositiva a solução
condenatória.
A fraude e o prejuízo foram suficientemente demonstrados
pela prova documental e corroborados pelas declarações de Pedro.
A respeito da autoria, é certo que o réu era o proprietário do
estabelecimento comercial beneficiado com a fraude, não se podendo
presumir que alguém houvesse adulterado o relógio medidor, sem a
anuência do acusado. Também não convence a tese que ele não tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002318-26.2017.8.26.0077 -Voto no
6
percebido o consumo a menor.
No mais, eventual prova de que o imóvel era utilizado por
outros estabelecimentos comerciais cabia à defesa. Era seu ônus de
comprovar que outras pessoas tinham interesse em reduzir os gastos com
energia elétrica no local.
A esse respeito, noto que o laudo de fls. 56/64 não descreveu a
presença de outros comércios no local. Ao contrário, expôs:
“Trata-se
de
um
estabelecimento
comercial
denominado
'Supermercado Paulista, localizado à Rua Bahia, no 1042, em Birigui-SP, este
térreo, de esquina, de material de alvenaria, construído ao nível, porém recuado do
alinhamento geral de construção. Era constituído internamente por um amplo salão,
dotado de escritório e banheiros e externamente dotado de estacionamento” (fl. 58).
Enfim, não existem outros elementos nos autos aptos a
desconstituir a prova acusatória, que provocou a procedência da ação penal.
A condenação é mantida, assim como as penas aplicadas.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, sem alterações nas
demais etapas.
Embora reconheça a caracterização da atenuante prevista no
artigo 65, III, b, do Código Penal
por meio dos documentos de fls. 17,
598/599 e seguintes, em especial o comprovante de fl. 615, que comprova o
pagamento da última parcela do débito em maio de 2019, portanto em data
anterior ao julgamento da ação penal reconheço que por força da Súmula
no 231 do STJ, a pena não será reduzida aquém do mínimo na segunda
etapa.
Enfim, fixado o regime aberto e deferida a substituição,
inexiste motivo para reforma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002318-26.2017.8.26.0077 -Voto no
7
4. Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantida a r. sentença.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator